Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E/OU FÁTICA NÃO CARACTERIZADA. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSO DE COBRANÇA.
1. Segundo a Teoria Finalista, a pessoa jurídica adquirente de produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que, observadas as circunstâncias do caso concreto, figure como destinatária final do produto, ou, consoante a Teoria Finalista Mitigada, demonstre a sua condição de vulnerabilidade em face ao fornecedor. Não sendo a destinatária final do produto, tampouco constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, de índole eminentemente empresarial.
2. Os documentos juntados pelo apelado, na inicial, revelam que houve o faturamento dos meses cobrados, bem como há os extratos dos atendimentos prestados aos pacientes da apelante, de modo que restou comprovado o efetivo serviço prestado.
3. Outrossim, restou comprovado que o valor cobrado nos autos corresponde ao percentual calculado sobre o faturamento dos atendimentos médicos realizados durante o período em que vigorava o pacto, inexistindo cobrança indevida ou excessiva.
4. Recurso conhecido e não provido.